Tribunal: TJDFT
Processo: 0744827-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744827-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Monique Cristiane Dias de Aguiar Oliveira contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília (autos no 0718553-89.2017.0001). 2. Preparo recolhido (ID no 20368077). 3. O pedido liminar foi indeferido (ID no 20384571). 4. A agravante noticiou a perda do objeto recursal em razão da sentença proferida no processo de origem (ID no 20622417). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Na origem (proc. no 0718553-89.2017.8.07.0001, ID no 20622415 - pág. 2) foi prolatada sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, pelo pagamento do débito (CPC, art. 924, II). 8. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão n. 1030441). 9. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro